Tribunal: TJSP
Processo: 1116595-66.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000552038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1116595-66.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THAIS GISELE BERGER ROITMAN, é embargada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1116595-66.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 4355
2
EMBARGANTE:
THAIS GISELE BERGER ROITMAN
EMBARGADA:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SAÚDE
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
Voto no 4355
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e
finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente
que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo,
legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de
matéria já decidida pela Turma Julgadora.
Vistos.
1
Publicado o v. acórdão, a requerente opôs
embargos
de
declaração
aduzindo
necessidade
de
integração
argumentando que houve omissões e contradições no v. acórdão proferido
pela Turma Julgadora, além de afirmar a necessidade de prequestionamento.

É o relatório.
2 A embargante pretende rediscutir matéria que foi
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1116595-66.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 4355
3
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,
contradição, omissão ou erro material que se verifique no acórdão.
Não é compatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir
a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão
de matéria já decidida pela Turma Julgadora.
A intenção de prequestionamento não transforma os
embargos de declaração, que é impugnação recursal de integração e não
de substituição, em nova modalidade de recurso, especialmente se
observada a regra constante do artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
que considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou, para fins de prequestionamento.
Se o objetivo era esse, considere-se atendido o
requisito de prequestionamento.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas,
portanto não padece também de omissões e tampouco há correção a ser
feita, de modo que não carece de integração ou correção.
Quanto às alegadas contradições, argumentação
somente merece conhecimento quando envolve incoerência interna, esta
inexistente.
Evidente, pois, o intuito infringente e prequestionador
da embargante, a buscar a modificação do julgado, não se prestando a via
eleita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1116595-66.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 4355
4
3 Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR